Tribunal: TCU
Processo: 015.079/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), tendo como responsáveis o Instituto de Estudos Pesquisas e Projetos da Universidade Estadual do Ceará  Iepro/Uece e a então denominada Fundação Universidade Estadual do Ceará (atualmente apenas Universidade Estadual do Ceará), bem como os Srs. Francisco Roberto Pinto, Plácido Aderaldo Castelo Neto e José Jackson Coelho Sampaio, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio FUNDECI 2012/266, firmado entre o BNB, o Instituto de Estudos Pesquisas e Projetos da Uece e a Universidade, estes últimos na qualidade de executores.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) , tendo como responsáveis o Instituto de Estudos Pesquisas e Projetos da Universidade Estadual do Ceará - Iepro/Uece e a então denominada Fundação Universidade Estadual do Ceará (atualmente apenas Universidade Estadual do Ceará) , bem como os Srs. Francisco Roberto Pinto, Plácido Aderaldo Castelo Neto e José Jackson Coelho Sampaio, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio FUNDECI 2012/266 (peça 4) firmado entre o BNB, o Instituto de Estudos Pesquisas e Projetos da Uece e a Universidade, estes últimos na qualidade de executores. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, arquivar o presente processo, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, relativamente aos Srs. Francisco Roberto Pinto, Plácido Aderaldo Castelo Neto e José Jackson Coelho Sampaio, bem como à Fundação Universidade Estadual do Ceará (atualmente apenas Universidade Estadual do Ceará) ; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei no 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas do Instituto de Estudos Pesquisas e Projetos da Universidade Estadual do Ceará - Iepro/Uece, dando-lhe quitação; e 9.3. enviar cópia desta deliberação ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., para a providência prevista no art. 16 da IN/TCU 71/2012, e ao Iepro/Uece, para ciência.